Tribunal: TJES
Processo: 5000733-88.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-88.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
REPRESENTANTE: FLAVIA LOPES DE OLIVEIRA ZUPELLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, no tocante ao capítulo concernente à condenação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA AO DEVEDOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Recorrente à exclusão do protesto realizado em desfavor da Recorrida relativamente ao contrato n° 790111264 e em danos morais, no valor de R$ 15.000,00, dada a constatação de manutenção indevida do gravame.
2. Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.
3. De início, observo que o protesto de título foi realizado, a priori, de maneira devida, em razão do inadimplemento da Recorrida de débito vencido em junho/2016, cuja extinção se deu a partir do adimplemento integral do valor remanescente do contrato em 02/08/2017, conforme carta de quitação apresentada em ID 893771, momento a partir do qual o gravame deixou de ser devido.
4. Em que pese o cancelamento de protesto seja, via de regra, de incumbência do devedor, sustenta a Recorrida que jamais fora notificada acerca do referido gravame, tampouco recebeu a carta de anuência apresentada nos autos pelo Recorrente, o que impossibilitou a desconstituição da anotação desabonadora lançada em seu desfavor.
5. De fato, conforme observado pelo Juízo a quo, o Recorrente não demonstrou o envio de carta de anuência à consumidora (documento sem o qual não é possível a realização do cancelamento do protesto, conforme art. 26, § 1º da Lei 9.492/1997), razão pela qual se compreende que a conduta da Recorrente ocasionou a perpetuação ilícita da anotação desabonadora lançada em detrimento da Recorrida.
6. Ademais, observa-se que, ainda que se considerasse, hipoteticamente, que a Recorrida recebeu a carta de anuência (o que não é o caso), ainda assim se estaria de situação de patente abusividade, tendo em vista que tal documento é datado de 25/10/2018, ou seja, expedido mais de um ano após a quitação do débito, o que ensejaria, de todo modo, manutenção indevida de restrição creditícia em nome da Recorrida por longo período após o adimplemento de sua obrigação.
7. Por isso, entendo correta a obrigação de fazer determinada em sentença, não havendo dúvidas ainda quanto à configuração dos danos morais in re ipsa na hipótese, haja vista que na manutenção indevida de gravame creditício no nome do consumidor, como ocorreu no caso em tela, o dano moral decorre do próprio fato da violação aos direitos da personalidade, independente de prova por parte do consumidor, pois o simples fato da subsistência do gravame por culpa do credor já é capaz de causar a ofensa, ainda que não haja nenhuma consulta ao cadastro por parte de terceiros.
8. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (manutenção indevida de gravame creditício pelo credor), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar do presente arbitramento (Súmula 362, STJ e REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.